Tribunal: TJPA
Processo: 0002186-73.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0002186-73.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ANTONIO AUGUSTO PERDIGAO QUADROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR FORMULADO. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO DO TEOR DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA. OFENSA ÀS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO REFERIDO ENTE. ART. 183, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OBSERVÂNCIA DO
COMANDO INSERTO NO ART. 13 DA LEI Nº 12.016/2009.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO MENCIONADO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE SE PROCEDER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do art. 183 do CPC, os entes públicos têm a prerrogativa da intimação pessoal dos atos processuais, o que não foi observado no caso dos autos, em que não ocorreu a intimação da autarquia previdenciária em relação à sentença rescindenda, que foi tão somente publicada no DJe.

2. Ademais, a autoridade coatora e a pessoa jurídica a que se encontra vinculada devem ser pessoalmente intimadas da sentença concessiva em mandado de segurança, na forma estabelecida no art. 13 da Lei 12.016/2009.

3. Ação rescisória julgada procedente para reconhecer a nulidade processual e, desconstituindo a sentença, determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos julgar procedente o pedido formulado na ação rescisória, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de medida cautelar, interposta pelo IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, com o fim de rescindir a sentença de mérito proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR (processo nº 0032022-89.2010.814.0301).

Verifica-se nos autos que o autor desta rescisória figurou como réu perante o juízo de 1º grau no mandado de segurança impetrado pelo ora requerido, cujo feito, em novembro de 2013 (fls. 280/287), foi julgado procedente, concedendo-se a segurança para que o presidente do Igeprev passasse a pagar ao réu o abono salarial, o adicional de interiorização, bem como o auxílio-moradia, além de condenar o ora demandante ao pagamento dos valores retroativos a partir do ajuizamento do “writ”, observados os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Após apresentar a sinopse dos fatos, sustentou o autor em suas razões (id. 7153654, págs. 2/10, id. 7153655, págs. 1/9, id. 7153656, págs. 1/10 e id. 7153657, págs. 1/7), em síntese, teses a respeito dos seguintes pontos: ausência de intimação da sentença; impossibilidade de incorporação do abono salarial; impossibilidade de incorporação de auxílio moradia; sua ilegitimidade passiva; impossibilidade de incorporação de adicional de interiorização; impossibilidade de incorporação cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial.

Aduziu razões, com fulcro na súmula 339 do STF, sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Discorreu sobre o cabimento da ação rescisória, formulando pedido de medida cautelar, com esteio no art. 796 do CPC, a fim de que fosse sustado o pagamento do abono salarial, adicional de interiorização e do auxílio-moradia nos proventos do requerido.

Requereu, ao final, a procedência da ação rescisória para que fosse rescindida a sentença, condenando-se o réu a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios.

Acostou documentos.

Ao receber a ação rescisória, deferi parcialmente o pedido de tutela cautelar formulado na mencionada ação, determinando, até o julgamento final da demanda, a suspensão do pagamento dos valores referentes ao abono salarial e auxílio-moradia, em razão do caráter transitório dessas verbas, mantendo a incorporação do adicional de interiorização em razão de ter sido preenchido os requisitos legais para tal (id. 7153826, págs. 1/7).

Da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar aludido, o autor opôs embargos de declaração (id. 7153831, págs. 1/5), os quais foram conhecidos como agravo interno e, em observância ao determinado no artigo 1024, § 3º do CPC, determinei a intimação do ora recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º do CPC (id. 7153883, pág. 1).

Contestação à ação rescisória inserida no id. 7153858, págs. 1/14.

Em despacho sob o id. 7153895, pág. 1, determinei o sobrestamento dos feitos relativos ao adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 7153880, págs. 1/8, pronunciou-se pela procedência da presente ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente ação rescisória,
pelo que passo a apreciá-la.

Após a análise dos autos, concluo que merece guarida a alegação do recorrente quanto à alegação de nulidade processual em razão da ausência de sua intimação pessoal no que diz respeito à sentença.

Com efeito, no caso consta tão somente a publicação da sentença no Diário de Justiça do dia 19/12/2013 (id. 7153799, pág. 7).

Ocorre que, nos autos então físicos, deveria constar a remessa do processo para intimação da autarquia previdenciária em relação à sentença, conforme assegura o § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
(grifei)

Diante de tais circunstâncias, merece guarida a alegação da autarquia autora de que não foi devidamente intimada da sentença nos autos do mandado de segurança, restando presente, na hipótese, o
error in procedendo
.

A respeito do tema sob análise, é assente no Superior Tribunal de Justiça que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que se observa no caso em tela, pois clara lesão que sofrera o autor em decorrência da ausência de sua intimação da sentença.

Ademais, a autoridade coatora e a pessoa jurídica a que se encontra vinculada devem ser pessoalmente intimadas da sentença concessiva em mandado de segurança, na forma estabelecida no art. 13 da Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 13.

Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

Assim, a nulidade em razão da ausência de intimação da sentença acarreta a desconstituição de todos os atos posteriormente praticados à sentença e o consequente retorno dos autos à origem para fins de cumprimento da referida diligência.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V) - ERROR IN PROCEDENDO - CABIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA - NULIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. É cabível Ação Rescisória com fundamento no art. 485, V, do CPC, tanto por error in procedendo quanto por error in judicando.
2. Em mandado de segurança é necessária a intimação da pessoa jurídica de direito público à qual vinculada a autoridade dita coatora (art. 3º, da Lei nº 4.348/64 e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Nulidade reconhecida. 3. Ação Rescisória julgada procedente, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para processamento do recurso ordinário em mandado de segurança
. (AR n. 3.976/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Seção, julgado em 11/6/2014, DJe de 17/6/2014.).” (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA ART. 485, INCISOS IV E V, DO CPC. ACÓRDÃO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARA REFORMAR JULGADO DO TJDFT E DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA PELOS REQUERENTES. ALEGAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MANDAMENTAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUEM ESTÁ VINCULADA A AUTORIDADE IMPETRADA. 1. Versam os autos sobre ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, inciso IV e V, do CPC, em face de acórdão do STJ que deu provimento ao recurso especial da União para reformar julgado do TJDFT e denegar a segurança pleiteada pelos requerentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve a cogitada ofensa à coisa julgada ou violação a literal disposição de lei, porque, ao contrário do que sustentam os requerentes, o acórdão do TJDFT que concedera a segurança ainda não havia transitado em julgado quando a União Federal interpôs o recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na ação mandamental ajuizada em primeiro grau, após a sentença, é necessária a intimação do representante judicial do órgão em que está integrada a autoridade indicada como coatora para interpor recurso ou, eventualmente, apresentar contrarrazões
. Ação rescisória improcedente. (AR n. 4.545/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28/3/2012, DJe de 3/4/2012.).” (grifei)

No mesmo sentido, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. REPRESENTAÇÃO PLENÁRIA PARA DESTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO 1º SECRETÁRIO DE MESA. ARQUIVAMENTO ATRAVÉS DE DECRETO MUNICIPAL.
SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A REPRESENTAÇÃO SEJA LEVADA A PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE APONTADA COATORA. DESRESPEITO AO COMANDO INSERTO NO ART. 13 DA LEI N. 12.016/2009. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE SE PROCEDER À INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE IMPETRADA.
REMESSA PREJUDICADA. Em respeito ao devido processo legal, em especial, ao comando descrito no art. 13 da Lei n. 12016/2009, impõe-se a nulidade de todos os atos posteriores à sentença, e o consequente retorno dos autos à origem, a fim de se proceder à necessária intimação da autoridade coatora do decisum prolatado. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003977120148150391, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 09-05-2017) (TJ-PB - REEX: 00003977120148150391 0000397-71.2014.815.0391, Relator: DES. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, 3A CIVEL).” (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO DO TEOR DA SENTENÇA. OFENSA ÀS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO ENTE PÚBLICO. ART. 183, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SER DEVIDAMENTE REALIZADA A INTIMAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. No caso, embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Público que, por unanimidade, manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos de mandado de segurança. 2.
Conforme se depreende de consulta aos autos processuais, não se verifica ter havido a intimação pessoal do Estado do Ceará acerca do teor da sentença, em flagrante ofensa à prerrogativa processual instituída no art. 183, § 1º, do CPC/2015. 3. Prejuízo evidenciado ao se inviabilizar a interposição de recurso voluntário por parte do ente público, que, ao não tomar ciência de decisão contrária aos seus interesses, não pôde se manifestar contra a mesma.
4.
Estando ausente ato essencial à perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que lá seja realizada a devida intimação do embargante e oportunizada eventual insurgência contra a decisão. - Embargos de declaração conhecidos e providos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00040947420188060112 CE 0004094-74.2018.8.06.0112, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 900/2021, Data de Julgamento: 23/08/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021).” (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA QUE CONDENA O ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
1.
Acarreta evidente prejuízo à defesa do Estado de Pernambuco, a impor a declaração de nulidade do acórdão proferido em sede de remessa necessária (art. 281 do NCPC), a ausência de sua intimação pessoal da sentença, notadamente por não lhe oportunizar a apresentação, na via do apelo voluntário, de elementos persuasivos a respeito da matéria discutida no feito. 2. À unanimidade, Embargos de Declaração acolhidos, em ordem a declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se que o Estado de Pernambuco seja intimado pessoalmente da sentença, na forma do art. 183, § 1º, do CPC/15.
(TJ-PE - ED: 4913268 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2019).” (grifei)

À vista do exposto, na esteira do douto parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório para reconhecer a nulidade processual alegada e, em consequência, desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos
ao 1º grau para
fins regular processamento do feito
, tudo conforme a fundamentação supra.

Resta prejudicada a análise do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2023